Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-41.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processual civil e Consumidor. Recurso inominado. Complementação de custas. Impossibilidade. Contrato de prestação de serviços. Festa infantil. Descumprimento. Alienação do ponto comercial e de bens. Sucessão empresarial caracterizada. Responsabilidade solidária. Recurso de kemerson medeiros araujo de Souza não conhecido e recurso de willian silva marques conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização material (R$ 3.500,00) e de dano extrapatrimonial por inadimplemento de contrato de prestação de serviços de festa infantil em que o autor narra celebração de negócio com Sayosweets LTDA, representada por Sayonara Cabral Barbosa. Afirma que antes do cumprimento do seu objeto soube por publicação de vídeo em redes sociais da alteração de titularidade do negócio, mas com a alegação de inexistência de vínculo da nova proprietária com a Sayosweets.
2. Assim, diante da perspectiva de frustração do negócio contratado requer a rescisão contratual e a devolução do preço pago. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar rescindido o contrato de prestação de serviços para a realização de festa infantil firmado entre a parte autora e a empresa ré SAYOSWEETS LTDA; b) condenar os réus SAYOSWEETS LTDA, SAYONARA CABRAL BARBOSA e WILLIAN DA SILVA MARQUES, solidariamente, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos materiais, o valor por ela despendido para pagamento do contrato, de R$ 3.500,00.
3. Inconformado, apenas Willian da Silva Marques interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste: i) examinar a legitimidade passiva do recorrente; ii) analisar se há sucessão empresarial a ensejar sua responsabilização civil pela reparação pretendida; iii) analisar se é hipótese de reparação material correspondente aos gastos referentes à nova contratação de serviços de festa infantil; iv) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
5. RECURSO DE KEMERSON ARAUJO MEDEIROS DE SOUZA
5.1. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
5.2. Apesar de o recorrente ter sido intimado a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas, dado o indeferimento de pedido seu de gratuidade de justiça (ID Num. 78190749 - Pág. 1), apenas juntou comprovante de pagamento de “custas complementares” no importe de R$ 23,26, sem as custas processuais.
5.3. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o).
5.4. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
5.5. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
6. RECURSO DE WILLIAN DA SILVA MARQUES
6.1. Ainda que, em caso semelhante, tenha anteriormente votado em sentido diverso (TJDFT, RI no 0701270-15.2025.8.07.0020, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 06.10.2025), a análise detida das provas constantes destes autos leva-me, no presente feito, à adoção de novo entendimento, conforme fundamentação a seguir exposta.
6.2. O exame da legitimidade da parte requerida é, de início, aferido à luz das afirmações deduzidas na inicial, com base na teoria da asserção. Entretanto, encerrada a instrução processual, passa-se à análise do contexto global da controvérsia, apurando-se a responsabilidade pelos fatos, para afirmá-la ou excluí-la.
6.3. A parte autora alega que em 25.06.2024, celebrou contrato com a empresa “Sayonara Sweets” para a realização da festa de aniversário de sua filha em 15.03.2025. Contudo, informa que, desde janeiro de 2025, a contratada deixou de cumprir os negócios firmados, não lhe devolveu o valor pago e alienou o estabelecimento, sendo que o novo proprietário (Willian) não assumiu os contratos pendentes.
6.4. O recorrente (Willian), por sua vez, nega a aquisição do estabelecimento afirmando que apenas adquiriu, como pessoa física, da Sayosweets, alguns brinquedos colocados à venda após o encerramento daquela empresa; que não houve transferência de estabelecimento empresarial e que “A simples compra de alguns bens móveis (brinquedos), sem qualquer vínculo com a gestão ou com a atividade anterior, não gera sucessão empresarial, tampouco justifica a responsabilização do recorrente pelos danos reclamados”.
6.5. A análise do conjunto fático-probatório demonstra que o recorrente adquiriu o ponto comercial e bens da empresa contratada pela parte autora. Nesse sentido, foi acostado aos autos um vídeo da esposa do novo proprietário (Raissa), em que afirma ter comprado o ponto comercial onde ficava a empresa Sayosweets, os brinquedos e demais itens, bem como menciona a existência de contrato representando o negócio jurídico (ID 77744420).
6.6. Nos termos do art. 1.142 do Código Civil, “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária. § 1o O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial (...)”. Já o trespasse significa a alienação do estabelecimento comercial de um empresário (ou sociedade empresária) para outro.
6.7. O art. 1.146 do Código Civil prevê que: “O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”.
6.8. Nessa linha, das alegações da inicial e das demais provas dos autos se extrai que o recorrente é representante legal da empresa W R Empreendimentos LTDA. (Balão Mágico Kids), que exerce a mesma atividade empresarial da empresa Sayosweets. Consta nos autos o contrato que seria firmado entre os réus (ID Num. 77744414), inclusive.
6.9. Tal circunstância constitui indício de continuidade na exploração da atividade empresarial com a pronta utilização dos equipamentos vinculados à empresa antecessora e assunção do ponto comercial.
6.10. Outrossim, o contrato faz referência expressa à existência de cerca de uma centena de eventos previamente contratados para o local, cuja execução, em tese, permaneceria sob responsabilidade da vendedora (ID Num. 77744414 - Pág. 4), sendo certo, portanto, que o recorrente tinha ciência da existência de diversos contratos pendentes.
6.11. O STJ já decidiu que a caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social – STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 1.837.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/05/2022 (Informativo 737). Considerando que não existem requisitos legais indispensáveis para a formalização do contrato de trespasse, pode-se aferir a sua ocorrência, no caso concreto, a partir de um critério objetivo, qual seja, a efetiva transmissão da funcionalidade do estabelecimento.
6.12. Portanto, há elementos veementes da ocorrência da sucessão empresarial de fato, diante da continuidade, pelo adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela alienante, no mesmo endereço e utilizando-se das mesmas máquinas e equipamentos, além da incorporação de sua clientela.
6.13. Evidenciada a responsabilidade do recorrente pelo trespasse do estabelecimento empresarial, esta se estende à totalidade dos bens corpóreos e incorpóreos, abrangendo ativo e passivo, inclusive os contratos pendentes, conforme os arts. 1.146, 1147 e 1148, do Código Civil.
6.14. Irretocável, portanto, a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
7. Recurso de kemerson medeiros araújo de souza não conhecido e recurso de willian da silva marques conhecido. preliminar rejeitada e no mérito, desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente Willian da Silva Marques ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.142 e 1.146.
Jurisprudência relevante citada: n/a.